Tribunal: STJ
Processo: 0000016-71.2010.8.06.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179032 - CE (2024/0408736-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO DECRETO-
ART. 26
LEI No 3.365/1941.
DECURSO DE QUASE DOZE ANOS ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E O
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
JUDICIAL.
EXCEÇÃO
À
REGRA
DA
CONTEMPORANEIDADE. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apreciando o conteúdo fático probatório dos autos, concluiu
pela necessidade do afastamento da regra de contemporaneidade, tendo em vista a data
de imissão na posse (22/07/2010) e a do laudo pericial (14/04/2022), e fixou a justa
indenização em R$ 33.969,96. Na hipótese, considerou-se que um lapso temporal de
quase 12 anos entre os referidos eventos acarreta discrepância entre os valores
imobiliários da época da imissão na posse e da data da avaliação pericial, e,
consequentemente, enseja o enriquecimento sem causa da parte expropriada.
2. Assim, a revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-
probatório dos autos nesta estreita via recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/10/2025
22/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51684822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7520537a-db42-40f5-b1e9-2843d22b3680

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51684822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/10/2025 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7520537a-db42-40f5-b1e9-2843d22b3680

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179032 - CE (2024/0408736-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 26 DO DECRETO-LEI No 3.365
/1941. DECURSO DE QUASE DOZE ANOS ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E
O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO À REGRA DA
CONTEMPORANEIDADE. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, apreciando o conteúdo fático probatório dos autos,
concluiu pela necessidade do afastamento da regra de contemporaneidade, tendo em
vista a data de imissão na posse (22/07/2010) e a do laudo pericial (14/04/2022), e
fixou a justa indenização em R$ 33.969,96. Na hipótese, considerou-se que um
lapso temporal de quase 12 anos entre os referidos eventos acarreta discrepância
entre os valores imobiliários da época da imissão na posse e da data da avaliação
pericial, e, consequentemente, enseja o enriquecimento sem causa da parte
expropriada.
2. Assim, a revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no
óbice da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-
probatório dos autos nesta estreita via recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA DE
PONTES contra decisão monocrática, de minha lavra, na qual não conheci do recurso especial,
nos temos da seguinte ementa (fl. 621):

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO ART. 26 DO DECRETO-LEI No 3.365/1941. DECURSO
DE QUASE DOZE ANOS ENTRE A IMISSÃO NA POSSE E O LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
JUDICIAL.
EXCEÇÃO
À
REGRA
DA
Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

CONTEMPORANEIDADE.
JUSTO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

A parte agravante, às fls. 633-639, refuta o óbice de admissibilidade aplicado no
monocrático ora recorrido, razão pela qual pleiteia a sua reconsideração ou, caso assim
decisum
não se entenda, a submissão do agravo ao julgamento colegiado desta Turma.
Alega que não "incide o óbice previsto na Súmula 7/STJ, tendo em vista se tratar
de mera revaloração de prova, atribuindo-se o adequado valor jurídico às premissas fixadas na
origem no tocante aos laudos periciais. Assim, os elementos fáticos probatórios estão
devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo desnecessária a incursão nos autos em busca
de substrato fático" (fls. 635-636).
Afirma que "está expresso no acórdão, que o perito oficial se utilizou do 'valor de
mercado da época [...] considerando a deflação e a incidência de correção monetária pelo IGP-
M', o que é suficiente para alterar a conclusão de segundo grau proferida pelo Senhor
Magistrado" (fl. 636).
Repisa que é "pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o
valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do imóvel, conforme art. 26, do
Decreto lei 3.369/41, tendo como parâmetro o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo
preço, sendo irrelevante a data da imissão na posse ou mesmo da avaliação administrativa" (fl.
636).
Contrarrazões às fls. 657-663.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de desapropriação, movida pelo Estado do Ceará,
julgada procedente com a desapropriação do imóvel descrito na inicial e pagamento de
R$ 190.172,09 (cento e noventa mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos) a titulo de justa
indenização.
O Tribunal de origem, ao apreciar ao julgar a apelação do Estado, reformou
parcialmente a r. sentença para reduzir a indenização ao valor de R$ 33.969,96 (trinta e três mil,
novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), pelos fundamentos seguintes (fls.
492-495):

Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

O cerne da questão controvertida versa em saber se foi acertada a sentença que
fixou o valor da indenização do imóvel desapropriado tendo por base o laudo
oficial do perito, além da condenação ao pagamento dos honorários por parte
do Estado do Ceará, em benefício da Defensoria Pública Estadual.
Relativamente à controvérsia sobre o valor da indenização, o ente estatal
alegou que o
fixado pelo juízo a quo é injusto, uma vez que a
quantum
valorização decorrente de obra pública não deve ser levada em conta na
fixação do valor da justa indenização, além de ressaltar que regra a
contemporaneidade da avaliação deve ser afastada diante do transcurso de
longo período entre a imissão na posse e a avaliação oficial, da valorização
exagerada do imóvel resultante de obra pública ou de infraestrutura realizada
pelo próprio expropriante.
Pois bem.
Verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2009, tendo o
Estado do Ceará oferecido o valor de R$ 33.969,96 (trinta e três mil,
novecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos).
Realizada perícia judicial no ano de 2022 (fls. 372/383), o perito designado
avaliou o bem no valor total de R$ 539.279,24 (quinhentos e trinta e nove mil,
duzentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos), e, ao tomar como
base o valor de mercado da época, qual seja, a mesma importância ofertada
pelo Estado do Ceará, considerando a deflação e a incidência de correção
monetária pelo IGP-M, o perito avaliou o bem no valor de R$ 190.172,09
(cento e noventa mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos).
O Juízo
, então, prolatou a sentença ora adversada fixando o valor de R$
a quo
190.172,09 (cento e noventa mil, cento e setenta e dois reais e nove centavos)
a título de indenização.
Para apreciar a controvérsia apresentada pelo apelante, há que se atentar, em
primeiro lugar, ao disposto no art. 5o da Constituição Federal, que dispõe em
seu inciso XXIV que: “a lei estabelecer· o procedimento para desapropriação
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e

prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
”.
Constituição
Portanto, a indenização deve atender ao pressuposto do justo preço, sem o que
não há observância ao preceito constitucional.
Importa também lembrar que o artigo 26, do Decreto-Lei no 3.365/1941,
dispõe que: “no valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação,
".
não se incluirão os direitos de terceiro contra o expropriado
No entanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema é
no sentido de que, excepcionalmente, há o afastamento da regra da
contemporaneidade da indenização à data da avaliação judicial na hipótese do
decurso de um longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a
data da realização da perícia ou diante da exacerbada valorização do imóvel,
de modo que o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem
causa do proprietário expropriado,
(grifou-se):
in verbis
[...]
Sob essa perspectiva, comparando a data da imissão na posse, em 22.07.2010
(fls. 82), com a data do laudo de avaliação produzido judicialmente, em
14.04.2022, verifica-se a existência da necessidade do afastamento da regra da
contemporaneidade, uma vez que existe um lapso temporal de quase doze anos
entre os referidos eventos, o que acarreta evidente discrepância entre os
valores imobiliários da época da imissão na posse e da data da avaliação
pericial, e, consequentemente, enseja o enriquecimento sem causa da parte
expropriada.
Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

Desse modo, levando em consideração o laudo pericial acostado aos autos
pelo apelante, então autor, às fls. 9/22, entendo que o valor da indenização
mais adequado a refletir o equivalente monetário aos 4.614,83 m2
desapropriados é de R$ 33.969,96 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e
nove reais e noventa e seis centavos).
Isso porque o laudo elaborado pelo apelante avaliou os valores dos terrenos
expropriados pelo Método Comparativo de Dados de Mercado, em obediência
ao estabelecido no item 8.2 da NBR 14.653-2/2004 da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, e, após os tratamentos, homogeneizações e
testes de estatística inferencial, verificou-se que as variáveis se mostram
consistentes e significativas para valoração do terreno em discussão.
Portanto, não há razão para desaprovar o laudo de avaliação pericial acostado
aos autos pelo apelante às fls. 9/22, tendo em vista que foi elaborado pelo
Método Comparativo de Dados de Mercado, alcançando preço compatível da
justa indenização previsto no art. 5o, inciso XXIV, da Constituição da
República, que dispõe que a indenização deve ser justa, buscando, desta
maneira, recompor o patrimônio do expropriado ao
, sob pena
status quo ante
de enriquecimento sem causa da Administração.
[...]
Por fim, diante da necessidade de reforma da sentença para que o valor da
indenização corresponda ao
da avaliação administrativa efetuada
quantum
pelo ente estatal, faz-se necessária a adequação dos consectários legais fixados
na sentença, no sentido de excluir a incidência de juros moratórios de seis por
cento ao ano a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria
ter sido realizado, assim como de determinar que a correção monetária pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial ocorra a partir da
data da avaliação administrativa até a data do efetivo pagamento.
[...]
Isso posto, conheço do recurso de apelação para dar-lhe provimento,
reformando parcialmente a sentença de primeiro grau no sentido de reduzir a
indenização ao valor de R$ 33.969,96 (trinta e três mil, novecentos e sessenta
e nove reais e noventa e seis centavos), com a incidência de correção
monetária a partir da data da avaliação administrativa (fls. 08/23) até a data do
efetivo pagamento, e, ainda, excluindo a incidência de juros moratórios de seis
por cento ao ano a partir do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ter sido realizado, mantendo-se inalterados os demais termos do
.
decisum

A revisão das premissas em que se baseou o tribunal de origem esbarra no óbice
da Súmula 7 do STJ, dada a impossibilidade de incursão no quadro fático-probatório dos
autos nesta estreita via recursal.
Como se pode observar, o Tribunal de origem, apreciando o conteúdo fático
probatório dos autos, concluiu pela necessidade do afastamento da regra de contemporaneidade,
tendo em vista a data de imissão na posse (22/07/2010) e a do laudo pericial (14/04/2022), e
fixou a justa indenização em R$ 33.969,96. Na hipótese, considerou-se que um lapso temporal
de quase 12 anos entre os referidos eventos acarreta "evidente discrepância entre os valores
imobiliários da época da imissão na posse e da data da avaliação pericial, e, consequentemente,
enseja o enriquecimento sem causa da parte expropriada" (fl. 492).
Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

Dessa forma, rever o entendimento firmado pela Corte de origem demandaria o
revolvimento do conjunto fático probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
atraindo a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ: "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial". Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO.
UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUSTO PREÇO.
LAUDO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do
Ceará em face da parte agravada.
2. Em regra, nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser
contemporâneo à avaliação do perito judicial. Excepcionalmente, porém, a
jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória
quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na
posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do
imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do
proprietário expropriado.
3. Caso em que o Tribunal
, com base nos elementos probatórios,
a quo
concluiu pela prevalência do laudo do perito judicial, ressaltando que a
realização da avaliação judicial ocorreu em razão "da demora do expropriante
em impulsionar o feito".
4. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada
a questão nas razões recursais, a fim de aferir a possibilidade de afastar a regra
da contemporaneidade para fins de fixação do justo preço a ser pago ao
expropriado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.170/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
5/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDENIZAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. PERÍCIA.
ATENDIMENTO
DOS
ELEMENTOS
TÉCNICOS
DA
CAJUFA.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIMENTO
NEGADO.
1. Entendimento diverso no que concerne à conclusão do Tribunal de origem
sobre o fato de o valor da indenização ser contemporâneo à avaliação da
perícia judicial que atendeu os elementos técnicos da Cajufa implicaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AR Esp n. 1.170.096/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
5/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

É como voto.
Documento eletrônico VDA50894553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/09/2025 19:29:04
Código de Controle do Documento: a0ab1789-a4bc-460b-8b98-4ec9d13b7769

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.179.032 / CE
Número Registro: 2024/0408736-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000167120108060062 167120108060062
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE PONTES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : JOÃO RÉGIS NOGUEIRA MATIAS - CE009663
TERMO
Documento eletrônico VDA51651469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:15
Código de Controle do Documento: 7d9a3c45-d4ee-413e-a0a6-dac044961d51

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
22/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:51:15
Código de Controle do Documento: 7d9a3c45-d4ee-413e-a0a6-dac044961d51